Tribunal: STJ
Processo: 0803307-30.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818726 - PA (2024/0455349-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: AFONSO MARCIUS VAZ LOBATO - PA008265
ALEXANDRE COUTINHO DA SILVEIRA - PA013303
SERGIO FIUZA DE MELLO MENDES FILHO - PA013339
ANDREA SANTOS BORGES LEAL - PA030573
LUISA MENDES FRANCES - PA030240
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
PROCURADOR
: QUESIA SINEY GONCALVES LUSTOSA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 284/STF. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 7/STJ.
DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1°, IV, e 1.022 do CPC, quando o
Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas e aprecia integralmente a controvérsia posta
nos autos.
2. Aplicável a Súmula 284/STF em relação à indicada afronta aos
arts. 6o e 321 do CPC, haja vista que não demonstrado claro e
objetivamente como se teria dado a dita violação à norma federal.
3. A alteração das premissas adotadas pelas instâncias ordinárias
quanto ao não cabimento da exceção de pré-executividade na
espécie, por exigir dilação probatória incompatível com a aludida
via, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto no Verbete 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49889973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: d32951fc-60e9-484d-845e-086615f33178

4. Pelos mesmos motivos, segue obstado o apelo nobre pela alínea
do permissivo constitucional, sendo certo que não foram
c
atendidas as exigências dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49889973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: d32951fc-60e9-484d-845e-086615f33178

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818726 - PA (2024/0455349-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: AFONSO MARCIUS VAZ LOBATO - PA008265
ALEXANDRE COUTINHO DA SILVEIRA - PA013303
SERGIO FIUZA DE MELLO MENDES FILHO - PA013339
ANDREA SANTOS BORGES LEAL - PA030573
LUISA MENDES FRANCES - PA030240
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
PROCURADOR
: QUESIA SINEY GONCALVES LUSTOSA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 284/STF. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 7/STJ.
DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1°, IV, e 1.022 do CPC, quando o
Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas e aprecia integralmente a controvérsia posta
nos autos.
2. Aplicável a Súmula 284/STF em relação à indicada afronta aos
arts. 6o e 321 do CPC, haja vista que não demonstrado claro e
objetivamente como se teria dado a dita violação à norma federal.
3. A alteração das premissas adotadas pelas instâncias ordinárias
quanto ao não cabimento da exceção de pré-executividade na
espécie, por exigir dilação probatória incompatível com a aludida
via, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto no Verbete 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48786476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:34
Código de Controle do Documento: d4d3ec38-98c8-4359-9e80-eb42b8bcd187

4. Pelos mesmos motivos, segue obstado o apelo nobre pela alínea
do permissivo constitucional, sendo certo que não foram
c
atendidas as exigências dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
decisão que negou provimento a agravo em recurso especial, sob os fundamentos de que:
(I) não houve ofensa aos arts. 489, § 1°, IV, e 1.022 do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; (II) aplicável a Súmula 284/STF
em relação à indicada afronta aos arts. 6o e 321 do CPC, haja vista que não
demonstrado claro e objetivamente como se teria dado a dita violação à norma federal;
(III) a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem no sentido de que "[a]
recorrente não alegou na exceção de pré-executividade qualquer vício formal ou material
do título executivo, que pudessem ser conhecidos de ofício pelo juiz e que não houvesse
" (fl. 354), tal como colocada a questão nas razões
necessidade de dilação probatória
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
na Súmula 7/STJ; e (IV) pelos mesmos motivos, segue obstado o apelo nobre pela alínea
do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos
c
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que: (i) deve ser reconhecida a
afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois "a leitura dos acórdãos proferidos pelo
Tribunal de origem revela que houve reprodução literal de decisões anteriores, sem
" (fl.
qualquer enfrentamento específico dos argumentos apresentados pela Recorrente
473), tais como a "tese de que a CDA mantinha vícios formais que poderiam ser
[...] [e a]
reconhecidos de ofício,
argumentação de que os documentos juntados
" (fl. 473); (ii) não incide o Verbete 284
permitiriam a análise sem dilação probatória
/STF, haja vista que "[a] invocação do art. 6o do CPC teve como propósito demonstrar a
necessidade de cooperação judicial e de atuação proativa do magistrado, inclusive
admitindo a complementação de documentos já apresentados em exceção de pré-
executividade. Já a menção ao art. 321 está ligada à possibilidade de o juiz permitir a
emenda da petição, quando verificada a insuficiência documental, sem que isso implique
" (fl. 475); (iii) "
dilação probatória indevida
não se busca revisar os fatos da causa,
tampouco reavaliar elementos probatórios. O que se requer é a revisão da interpretação
jurídica conferida pelo Tribunal de origem aos dispositivos legais invocados,
Documento eletrônico VDA48786476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:34
Código de Controle do Documento: d4d3ec38-98c8-4359-9e80-eb42b8bcd187

[,]
especialmente o art. 803, I e parágrafo único
do CPC, e aos limites da via da exceção
" (fl. 476); e (iv) quanto à alínea do permissivo constitucional, "
de pré-executividade
c
as
razões do Recurso Especial transcreveram e cotejaram de maneira analítica o REsp
1.912.277/AC, paradigma que reconhece a possibilidade de apresentação e
" (fl. 477).
complementação de provas pré-constituídas em exceção de pré-executividade
Impugnação às fls. 487/498, pugnando pela manutenção do decisório
agravado, bem assim pela imposição da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, ante o caráter
protelatório do presente apelo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida, que
ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de agravo manejado por
.
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
contra decisão que não admitiu recurso especial, este interposto com
fundamento no art. 105, III,
e , da CF, desafiando acórdão proferido pelo
a
c
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (fl. 309):

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRE-
EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA
DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ,
CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INAPROPRIADA. MANTIDA A
DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal
quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar
dilação probatória (Súmula 393 do STJ).
2. Recurso conhecido e improvido.

Opostos embargos declaratórios, a eles foi dado parcial provimento, sem efeitos
modificativos, apenas para reconhecer o não cabimento de honorários
advocatícios (fls. 347/354).
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta, além de dissídio
jurisprudencial, violação aos arts. 6o, 321, 489, §1°, IV, V, 803, I, parágrafo
único, e 1.022, do CPC. Sustenta, em resumo, que: (I) apesar dos aclaratórios
opostos, o Tribunal de origem não se manifestou sobre os pontos neles
apontados, a saber, quanto à inexistência de certeza, liquidez e executividade da
CDA; e a respeito da impossibilidade da cobrança da multa na espécie; e (II) "
não pretende que esta C. Corte declare que o título executivo é ilíquido, incerto
Documento eletrônico VDA48786476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:34
Código de Controle do Documento: d4d3ec38-98c8-4359-9e80-eb42b8bcd187

e inexigível. Contudo, reivindica o reconhecimento de que (i) as teses de defesa
(fl. 370).
apresentadas em exceção são cabíveis"
Contrarrazões ofertadas às fls. 394/403.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
A irresignação não merece trânsito.
Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, §1°, IV e 1.022,
do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos. Realmente, a Corte local se posicionou sobre as questões tidas
por olvidadas, como mesmo se colhe às fls. 317/318. Ressalte-se que não se
pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Com relação aos arts. 6o e 321 do CPC, cumpre registrar que a mera indicação
dos dispositivos legais tidos por violados, sem que haja demonstração clara e
objetiva de como o acórdão recorrido teria malferido a legislação federal, não
enseja a abertura da via especial, devendo a parte recorrente demonstrar os
motivos de sua insurgência, o que não ocorreu no caso em exame. Desse modo,
a deficiência na fundamentação recursal inviabiliza a abertura da instância
especial e atrai a incidência, por simetria, do disposto na Súmula 284/STF,
segundo a qual é “inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
”. Para
na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
ilustrar, sobressaem os seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 1.995.645
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
/MA
;
, relator Ministro Humberto
27/11/2023 AgInt no AREsp n. 2.366.600/SP
Martins, Terceira Turma, DJe de
;
, relator
27/9/2023 REsp n. 1.857.509/RN
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
14/8/2023
Passo seguinte, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem no
sentido de que "A recorrente não alegou na exceção de pré-
executividade qualquer vício formal ou material do título
executivo, que pudessem ser conhecidos de ofício pelo juiz e que
(fl. 354), tal como
não houvesse necessidade de dilação probatória"
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Nesse mesmo sentir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CDA.
PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. ART. 489 DO CPC/2015.
OFENSA NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
SÚMULA
7/STJ.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 182/STJ. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ.
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial por ausência de impugnação
específica à Súmula 7/STJ, fazendo incidir a Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA48786476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:34
Código de Controle do Documento: d4d3ec38-98c8-4359-9e80-eb42b8bcd187

2. Tratou-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão que, em Execução Fiscal, rejeitou Exceção de Pré-executividade
por entender que as Certidões de Dívida Ativa preenchem todos os
requisitos legais e que a análise das demais teses suscitadas demandaria
aprofundamento da cognição e eventual dilação probatória.
3. Inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as
premissas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que "o não cabimento
da cobrança, sem a necessária dilação probatória, faria letra morta da
presunção de certeza e liquidez que reveste a certidão de dívida ativa".
Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática do
art. 543-C do CPC/1973, consagrou o entendimento de que Exceção de
Pré-Executividade somente é cabível nas situações em que não se faz
necessária dilação probatória ou em que o magistrado possa conhecer das
questões de ofício. (REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda,
Primeira Seção, DJe 1o.4.2009) 5. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 1.922.465/SP
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/11/2021
10/12/2021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial
(Súmula 7/STJ).
2. Agravo regimental não provido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
AgRg no AREsp n. 681.379/SC
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/10/2015
13/10/2015

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO
CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 110 DO CTN
E 2o DA LC 70/91. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REJEIÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não se mostra possível discutir, em regimental, matéria que não foi
objeto das razões do especial, por se tratar de inovação recursal, sobre a
qual ocorreu preclusão consumativa.
2. Ausência de prequestionamento dos arts. 110 do CTN e 2o, da Lei
Complementar 70/91, pois a matéria não foi analisada pela instância
ordinária, o que inviabiliza seu conhecimento pelo STJ.
3. O Tribunal de origem entendeu pela necessidade de dilação probatória
quanto à apontada nulidade da CDA. A revisão desta conclusão,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA48786476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:34
Código de Controle do Documento: d4d3ec38-98c8-4359-9e80-eb42b8bcd187

(
, Relator Ministro Sérgio Kukina,
AgRg no REsp n. 1.037.389/RS
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/5/2014
21/5/2014
Por fim, pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela alínea c
do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências
dos arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
, nego provimento ao agravo.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

No apelo raro inadmitido, a ora agravante indicou ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC, ao argumento de que, a despeito do recurso integrativo, o Sodalício local
remanesceu omisso acerca de pontos por ele suscitados, a saber, quanto à inexistência de
certeza, liquidez e executividade da CDA; e a respeito da impossibilidade de cobrança de
multa na espécie (cf. fls. 365 e 367).
Sucede que o acórdão recorrido já havia se posicionado expressamente
sobre as referidas alegações, como se extrai dos seguintes excertos (fls. 317/318 - g.n.):

[...] como cediço, a Exceção de Pré-Executividade é a medida oposta pelo
devedor, no processo de execução, com vistas a arguir vício ou nulidade do
título executivo sobre o qual se funda a execução, qualquer outra causa extintiva
da obrigação, como pagamento, prescrição ou compensação, são questões de
direito material. Assim, admite-se tal exceção, limitada sua abrangência
temática, não podendo o devedor utilizar da defesa no juízo de admissibilidade
para protelar uma execução válida, devendo o juiz acolher esse tipo de defesa
somente quando disser respeito à matéria suscetível de conhecimento de ofício
ou à nulidade do título, que seja evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo
reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória.
Com efeito, o uso desse instrumento pressupõe que a matéria alegada seja
evidenciada mediante simples análise da petição, não sendo admissível dilação
probatória, que somente seria cabível em sede de embargos à execução, após
seguro o Juízo.
Assim, quando se pretende desconstituir o título, como no caso em tela,
negando sua força executiva, a matéria é própria dos embargos de devedor e
somente através deles deverá ser apresentada.
Pois bem, a exceção de pré-executividade só pode trazer em seu bojo, matérias
que possam ser reconhecidas, de ofício, pelo magistrado, e que não demande
dilação probatória (Súmula 393 do STJ). É nesse sentido o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

[...]

No caso dos autos,
, ora
o exame das alegações expendidas pela excipiente
agravante, a partir das alegações feitas conforme acima mencionado,
prescindem de dilação probatória, haja vista que requer a aplicação da equidade
para redução da multa que entende ser excessiva, situação que inviabiliza a
utilização da Exceção de Pré-Executividade.
Documento eletrônico VDA48786476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:34
Código de Controle do Documento: d4d3ec38-98c8-4359-9e80-eb42b8bcd187

Digo isso especialmente porque as questões debatidas no presente recurso, e que
restaram consignadas no relatório, ao meu modo de ver, necessitam de dilação
probatória, o que é inviável na via estreita da exceção de pré-executividade,
conforme já sedimentou o E. Superior Tribunal de Justiça na Súmula 393.

Nesse contexto, fica evidente não merecer reparos a decisão alvejada ao
afastar a indicada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Isso porque, como mesmo destacado alhures, o Tribunal
vislumbrou
a quo
questão preliminar, a saber, o não cabimento da exceção de pré-executividade na espécie,
visto que as questões suscitadas pela parte excipiente demandariam dilação probatória.
Ora, se assim assentou a Corte revisora, não havia como tachar o acórdão
de omisso acerca de matérias atreladas ao mérito veiculado na objeção de executividade,
justamente essa a questão que deu ensejo ao reconhecimento pela sua inadequação.
Logo, vê-se que o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida
fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado, não incorrendo em negativa de
prestação jurisdicional com a rejeição do recurso integrativo.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA
CUMULADA COM PERDAS E DANOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC
/1.973. INEXISTÊNCIA. VULNERAÇÃO AO ART. 431-A DO CPC/1.973.
CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME
DE PROVAS.
1. Inexiste violação ao artigo 535 do CPC/1.973 quando, embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo
Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. "O acolhimento de questão preliminar implica a prejudicialidade da análise
meritória do pedido formulado; não denega prestação jurisdicional, em
conseqüência, o órgão julgador que, nesta hipótese, deixa de apreciar as
(REsp 382.904/PR, Rel. Ministra NANCY
questões de mérito suscitadas"
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJ
, p.
30/8/2002
21/10/2002
365).
3. Na hipótese dos autos, observa-se que a Corte local analisou suficientemente
a demanda e acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente
anulação da sentença e reabertura da fase instrutória. Assim, não procedem os
argumentos sobre a existência de omissão dos artigos de lei indicados como
violados, a presença de contradição e obscuridade no julgado e a falta de
fundamentação.
4. O acórdão proferido pela Corte local também acolheu a preliminar de
cerceamento em razão de outro fundamento autônomo, qual seja, a falta de
designação de audiência para sanar incongruências e omissões no laudo pericial
apresentados nos autos.
Documento eletrônico VDA48786476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:34
Código de Controle do Documento: d4d3ec38-98c8-4359-9e80-eb42b8bcd187

5. O acolhimento da pretensão recursal acerca da ausência de prejuízo (pas de
nulité sans grife) demandaria a alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas
aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado
da Súmula 7 do STJ.
6. Não há falar em preclusão, pois, antes da prolação da sentença, a parte
recorrida apresentou petição requerendo expressamente a nulidade da perícia e
do respectivo laudo.
7. Agravo interno não provido.
(
, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta
Agint no REsp n. 1.507.905/MT
Turma, julgado em
, DJe de
).
16/2/2017
23/2/2017

Passo seguinte, importante assinalar que a alegação ora trazida no agravo
interno a respeito das violações aos arts. 6o e 321 do CPC não constou das razões de
recurso especial nesses exatos termos (cf. fls. 355/375), de sorte que nem sequer merece
ser conhecida pelo colegiado, em atenção aos princípios da eventualidade, preclusão e
complementariedade recursal .
Remanesce, pois, hígida a inflição da Súmula 284/STF nesse particular.
Em reforço:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023

Adiante, imprópria a angusta via especial para reformar a compreensão do
acórdão recorrido pelo não cabimento da exceção de pré-executividade na espécie,
Documento eletrônico VDA48786476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:34
Código de Controle do Documento: d4d3ec38-98c8-4359-9e80-eb42b8bcd187

considerando a premissa ali adotada de que "[a] recorrente não alegou na exceção de pré-
executividade qualquer vício formal ou material do título executivo, que pudessem ser
" (fl.
conhecidos de ofício pelo juiz e que não houvesse necessidade de dilação probatória
354).
Nessa mesma esteira:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
535
DO
CPC/1973.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS.
156 E 174 DO CTN, 40 DA LEF E 219, § 5o, DO CPC/1973. SÚMULA N. 282
/STF. QUESTIONAMENTOS ACERCA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA,
FRAUDE À EXECUÇÃO E PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
EM
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS.
REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. "In casu", aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial
estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
Tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido
o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282
do Supremo Tribunal Federal.
IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula
n. 393/STJ).
V - O tribunal de origem concluiu não adequada a via da exceção de pré-
executividade, escolhida pelo ora Agravante, diante da necessidade de dilação
probatória para verificar a ilegitimidade passiva, afastar a ocorrência de fraude,
bem como reconhecer configurada a prescrição. Rever tal entendimento, para
aferir a adequação da via eleita, demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7/STJ.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA48786476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:34
Código de Controle do Documento: d4d3ec38-98c8-4359-9e80-eb42b8bcd187

VII - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no REsp n. 2.113.199/SP
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2024
25/4/2024
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS SUSCITADAS PELAS PARTES
FORAM INDEFERIDAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA ANTE A
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". PREJUDICADA.
1. A decisão agravada da Presidência do STJ foi proferida nos seguintes termos:
"Incide na espécie o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte
recorrente deixou de indicar com precisão quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o enunciado da
citada súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
"uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há
dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do
recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF"
(AgRg no REsp n. 1.346.588/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte
Especial, DJe de
)" (fls. 728-729, e-STJ).
17/3/2014
2. Ainda que se considerasse superado o óbice sumular da decisão agravada, a
irresignação não mereceria prosperar.
3. O acórdão recorrido consignou: "DO NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO
DE PRÉ- EXECUTIVIDADE COM A FINALIDADE DE DISCUTIR A
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS De início, cumpre destacar que,
conforme a Súmula 393 do STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível
na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não
demandem dilação probatória", de modo que toda discussão empreendida
acerca da responsabilidade dos sócios, por demandar dilação probatória, deve
ser veiculada por meio de Embargos à Execução, conforme, inclusive, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.110.925/SP, submetido a
[...]
julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos, senão vejamos:
Como se pode notar, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
que, em se tratando de Execução Fiscal, dada a presunção de legitimidade
conferida à Certidão da Dívida Ativa, incumbe aos sócios, que figuram no título
como co-responsáveis, como se verifica na hipótese em deslinde, o ônus de
comprovar que não atuaram com os excessos previstos no artigo 135 do CTN e,
dessa forma, inviável o manejo da Exceção de pré-executividade com essa
finalidade, posto que não cabível dilação probatória nessa via. DA
DECADÊNCIA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
Aduzem, os Agravantes, que não foram notificados do lançamento do crédito
tributário, o que conduziria ao reconhecimento da decadência deste em seu
desfavor, bem como a nulidade da CDA por cerceamento de defesa no processo
administrativo fiscal. Quanto a esse ponto, cumpre asseverar que o tema
também demanda a produção de prova, pois a Certidão da Dívida Ativa possui
Documento eletrônico VDA48786476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:34
Código de Controle do Documento: d4d3ec38-98c8-4359-9e80-eb42b8bcd187

presunção de certeza e liquidez, que "somente pode ser ilidida por prova
inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite", à luz do
artigo 204 do Código Tributário Nacional. Assim, vícios que remetem a eventos
anteriores à sua formação, como é o caso do lançamento do crédito tributário e
o cerceamento de defesa em processo administrativo fiscal demandam dilação
probatória, que como demonstrado outrora (itens 10 e 11),acrescido de súmula e
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas se mostra possível por
[...]
meio de Embargos à Execução.
8 Assim, cumpre concluir que não merece
prosperar o recurso ante a inadequação da Exceção de pré-executividade para
veicular matérias que demandam dilação probatória, bem como em virtude da
não caracterização de prescrição no caso em deslinde" (fls. 395-400,e -STJ,
grifos acrescidos).
4. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o
rito do art. 543-C do CPC, proclamou que é cabível a Exceção de Pré-
Executividade para discutir questões de ordem pública, na Execução Fiscal, ou
seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do
título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não
demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de
).
4/5/2009
5. Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula 343
do STJ, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória".
6. O acórdão recorrido, ao interpretar as provas produzidas, entendeu que a
discussão quanto à responsabilidade dos sócios, ausência de notificação do
lançamento e ofensa ao contraditório e ampla defesa são matérias que exigem
dilação probatória, o que impossibilita a análise delas por meio da Exceção de
Pré-Executividade.
7. Assim, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, é
necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que
demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso
Especial, conforme Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja Recurso Especial".
8. A incidência da referida súmula impede o exame de dissídio jurisprudencial,
na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com
base na qual deu solução à causa a Corte de origem.
9. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 1.679.523/AL
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/6/2020
21/8/2020
Importante ainda consignar que a hipótese em tela não cuida de valoração
de prova, o que é viável no âmbito do recurso especial, mas de reapreciação da prova,
buscando sufragar reforma na convicção do julgado sobre o fato.
Nessa mesma linha, confiram-se os seguintes precedentes,
:
in verbis

Documento eletrônico VDA48786476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:34
Código de Controle do Documento: d4d3ec38-98c8-4359-9e80-eb42b8bcd187

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. FALHA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. HOTEL. QUEDA DE MURO. DANO. VEÍCULO DE
PROPRIEDADE DE HÓSPEDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 282/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
ERRÔNEA VALORAÇÃO DA PROVA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A falta de prequestionamento das matérias insertas nos dispositivos
apontados como violados impede o conhecimento do recurso especial. Súmula
no 282/STF.
3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
4. Na hipótese, não há como afastar o disposto na Súmula no 7/STJ, tendo em
vista que as conclusões do tribunal de origem acerca do mérito da demanda
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos.
5. A errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional intervenção do
Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação de norma
ou princípio no campo probatório e não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
6. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AgInt no AREsp n. 1.739.322/SP
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
15/6/2021
22/6/2021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N° 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. VIOLAÇÃO DO
ART. 535, II, DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL
QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO AUTOR
DIANTE DA NATUREZA HETEROGÊNEA DO DIREITO POSTULADO.
AUSÊNCIA
DE
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
VALORAÇÃO DA PROVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
4. "Esta Corte já se posicionou no sentido de que a valoração da prova refere-se
ao valor jurídico desta, sua admissão ou não, em face da lei que a disciplina,
podendo representar, ainda, contrariedade a princípio ou regra jurídica, no
campo probatório, questão unicamente de direito, passível de exame, nesta
Corte. Diversamente, o reexame da prova implica a reapreciação dos elementos
probatórios, para concluir-se se eles foram ou não bem interpretados, matéria de
fato, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias de jurisdição e
insuscetível de revisão, no Recurso Especial. IV. Agravo Regimental
Documento eletrônico VDA48786476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:34
Código de Controle do Documento: d4d3ec38-98c8-4359-9e80-eb42b8bcd187

improvido" (AgRg no AREsp 235.460/ES, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
09/09/2014
16/09/2014
).
5. Agravo Interno não provido.
(
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
AgInt no REsp n. 1.560.816/SC
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
17/5/2016
23/5/2016
Na sequência, mantidos incólumes os empeços sumulares ao conhecimento
da insurgência recursal excepcional pela alínea
do permissivo constitucional,
a
inviabilizada fica a análise de dissidência interpretativa sobre esses mesmos dispositivos
de norma federal apontados como malferidos.
Registre-se, ainda, que a regularidade formal do apelo raro fundado no art.
105, III, , da CF demanda a identidade fático-jurídica dos julgados confrontados, o que,
c
a toda evidência, não se mostra satisfeita na espécie, em que apontado como paradigma
julgado do STJ de Turma de Direito Privado (
, Terceira Turma,
REsp 1.912.277/AC
Relatora Ministra Nancy Adndrighi, DJe
), no qual se tratou de execução de
20/5/2021
título extrajudicial; flagrantemente dissociado da realidade dos autos subjacentes,
extraídos de execução fiscal.
Escorreita, assim, a constatação da decisão alvejada pela irregularidade
formal do recurso nobre pelo conduto da alínea do permissivo constitucional.
c
Confiram-se, a título ilustrativo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES/CONTRATOS.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211
/STJ. VIOLAÇÃO REFLEXA À LEI FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 1022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata
dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF, por analogia.
II - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional
do prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.
III - Embora indicada a ofensa a vários dispositivos legais, segundo a
Recorrente, o direito por ela defendido encontra respaldo, em tese, na Lei n.
1.870/2011 do Município de Bataguassu - MS, de modo que a violação à lei
federal seria meramente reflexa.
Documento eletrônico VDA48786476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:34
Código de Controle do Documento: d4d3ec38-98c8-4359-9e80-eb42b8bcd187

IV - Rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal, demandaria necessária interpretação de cláusula
contratual (vide folhas 316/320e), o que é inviável em sede de recurso especial,
à luz do óbice contido na Súmula n. 5 desta Corte, assim enunciada: "a simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial".
V - O Recurso Especial também não pode ser conhecido com fundamento em
divergência jurisprudencial, porquanto prejudicado dada a impossibilidade de
análise da mesma tese desenvolvida pela alínea a do permissivo constitucional
ante a incidência de óbices de admissibilidade.
VI - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência.
VIII - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no REsp n. 2.147.956/MS
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/6/2025
12/6/2025

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA
ESTADUAL A OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA COLETIVA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE
ATRIBUIU AOS BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO EXECUTIVO O ÔNUS DE
TRAZER AOS AUTOS OS INFORMES OFICIAIS PARA ELABORAÇÃO
DE CONTA DE LIQUIDAÇÃO. COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS DO
PROCESSO PARA A CÉLERE SOLUÇÃO DO LITÍGIO. TEMA N. 880 DO
STJ. NÃO APLICAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Ausente violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, uma vez que o acórdão
recorrido não possui as omissões suscitadas. No caso, existe mero
inconformismo da parte recorrente, ora agravante, com o resultado do julgado
proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável.
2. Não se aplica à hipótese o Tema n. 880 do STJ, pois este trata do assunto da
prescrição quanto a demandas iniciadas sob a égide do CPC de 1973, enquanto
o acórdão recorrido adotou fundamentação relativa à cooperação entre os
sujeitos do processo para a célere solução do litígio, prevista no art. 6o do CPC
do 2015.
3. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice processual
impedindo o conhecimento de questão suscitada pela alínea a, da previsão
constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca
.
do mesmo tema
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AgInt no AREsp n. 2.616.372/SP
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
4/6/2025

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEI LOCAL. VIOLAÇÃO
AO
TEXTO
CONSTITUCIONAL.
EXAME
INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA48786476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:34
Código de Controle do Documento: d4d3ec38-98c8-4359-9e80-eb42b8bcd187

FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
DEFICIÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ARTIGO DE LEI. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA.
1. O acolhimento da pretensão do recorrente exige, ainda que por via reflexa, a
interpretação da legislação local considerada nas razões recursais, o que é
inviável pela via do recurso especial, nos termos da Súmula 280 do STF.
2. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto recorrido, não
impugnados nas razões do especial, incide, à espécie, por analogia, a Súmula
283 do STF, a qual dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
3. O recurso especial não é remédio processual adequado para tratar de
irresignação fundada em suposta afronta a preceito constitucional, sendo essa
atribuição da Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário (art. 102, III, da
CF/1988).
4. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal
objeto de interpretação divergente no acórdão recorrido, incidindo na hipótese,
por analogia, a Súmula 284 do STF (AgRg no REsp n. 1.346.588/DF, Relator
Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, julgado em
, DJe
18/12/2013
).
17/3/2014
5. O dissenso interpretativo deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos derivados de situações fático-jurídicas idênticas ou
assemelhadas, mas com conclusões discrepantes, de tal sorte que suas razões
devem indicar, de forma clara e precisa, as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015
e do art. 255, § 1o, do RISTJ.
6. Recurso especial não conhecido. Prejudicado o pedido de atribuição de efeito
suspensivo.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 1.906.018/PR
julgado em
, DJEN de
.)
10/6/2025
18/6/2025
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ART. 178 DO CTN, FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 2o DA LEI 14.184/2021.
SUMULA N. 284/STF. ART. 97 DO CTN. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO MULTA DO ART.
1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I - O art. 178 do CTN não está prequestionado. A tese acerca de revogação de
benefício fiscal concedido sob condição onerosa não foi examinada pela Corte
de origem. O prequestionamento significa o prévio debate da questão no
tribunal a quo, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de
valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados.
II - A alegação de ofensa ao art. 2o da Lei n. 14.184/2021 não está demonstrada,
ensejando a aplicação da Súmula n. 284/STF.
III - O exame de eventual ofensa ao art. 97 do CTN é vedado em sede de
recurso especial, visto que o dispositivo em questão reproduz preceito
constitucional, situando a controvérsia no âmbito do recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA48786476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:34
Código de Controle do Documento: d4d3ec38-98c8-4359-9e80-eb42b8bcd187

IV - O Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do
permissivo constitucional, quando a parte recorrente deixou de proceder ao
cotejo analítico entre os arestos confrontados, com o escopo de demonstrar que
partiram de situações fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões
discrepantes.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no REsp n. 2.177.192/SC
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
28/3/2025

Por derradeiro, não há como acolher o pleito do agravado pela aplicação, na
espécie, de penalidade ao insurgente, haja vista a jurisprudência desta Corte Superior no
sentido de que "[a] aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo
interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida
multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o
agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de
tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
" (
abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada
AgInt nos
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe
EREsp n. 1.120.356/RS,
).
29/8/2016
Em acréscimo:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO-ALC. IMPOSSIBILIDADE DE
EXTENSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO À
VENDA DE PRODUTOS PARA EMPRESA SITUADA NA ZONA FRANCA
DE MANAUS. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA DE CADA ÁREA. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - O benefício fiscal relativo à venda de produtos para empresas situadas na
Zona Franca de Manaus não pode ser estendido de forma automática para as
vendas destinadas a toda e qualquer Área de Livre Comércio; apenas as vendas
de produtos destinados às empresas situadas nas áreas de Boa Vista/RR e
Bonfim/RR são equivalentes à exportação. Precedentes.
II - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
III - Agravo Interno improvido.
Documento eletrônico VDA48786476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:34
Código de Controle do Documento: d4d3ec38-98c8-4359-9e80-eb42b8bcd187

(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no REsp n. 2.177.995/AP
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
28/3/2025
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48786476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:34
Código de Controle do Documento: d4d3ec38-98c8-4359-9e80-eb42b8bcd187

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.818.726 / PA
Número Registro: 2024/0455349-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032702320158140040 08033073020218140000 32702320158140040 8033073020218140000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: AFONSO MARCIUS VAZ LOBATO - PA008265
ALEXANDRE COUTINHO DA SILVEIRA - PA013303
SERGIO FIUZA DE MELLO MENDES FILHO - PA013339
ANDREA SANTOS BORGES LEAL - PA030573
LUISA MENDES FRANCES - PA030240
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
PROCURADOR : QUESIA SINEY GONCALVES LUSTOSA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS - TAXA DE
LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: AFONSO MARCIUS VAZ LOBATO - PA008265
ALEXANDRE COUTINHO DA SILVEIRA - PA013303
SERGIO FIUZA DE MELLO MENDES FILHO - PA013339
ANDREA SANTOS BORGES LEAL - PA030573
Documento eletrônico VDA49864481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:34
Código de Controle do Documento: 6c437692-338d-4931-89f6-281ee693dadc

LUISA MENDES FRANCES - PA030240
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
PROCURADOR : QUESIA SINEY GONCALVES LUSTOSA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:34
Código de Controle do Documento: 6c437692-338d-4931-89f6-281ee693dadc